Tribunal: TJPA
Processo: 0808007-44.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
PROCESSO Nº 0808007-44.2024.8.14.0000 REVISÃO CRIMINAL SEÇÃO DE DIREITO PENAL REQUERENTE(S): A. S. DA S. REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATORA: DES(A) EVA DO AMARAL COELHO REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA ___________________________________________________________ EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PEDIDO FUNDADO EM RETRATAÇÃO DAS VÍTIMAS REALIZADA EM ESCRITURA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Revisão Criminal ajuizada por A. S. da S., visando desconstituir sentença condenatória que lhe impôs a pena de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor, previsto nos artigos 214 c/c 224, 226, II, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal. O requerente fundamenta seu pedido na existência de provas novas, consistentes em retratações extrajudiciais das vítimas em escritura pública, nas quais negam a ocorrência dos abusos alegados anteriormente. O Ministério Público opinou pela improcedência da revisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (I) definir se a retratação das vítimas realizada extrajudicialmente, constitui prova nova apta a justificar a desconstituição da condenação; e (II) determinar se os elementos de prova apresentados são suficientes para demonstrar a falsidade das provas que embasaram a sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal é medida excepcional e sua procedência exige a existência de prova inequívoca e incontroversa de erro judiciário, o que não se verifica no presente caso. 4. A condenação baseia-se em um conjunto probatório consistente, incluindo depoimentos prestados em juízo, avaliações psicológicas e laudos periciais que indicam a ocorrência de atos libidinosos, sendo as narrativas das vítimas corroboradas ao longo da instrução criminal. 5. A retratação extrajudicial das vítimas, feita após o trânsito em julgado da sentença, carece de força probatória, eis que não submetida ao crivo do contraditório e à ampla defesa, requisitos essenciais para a validade processual dos elementos probatórios. 6. A jurisprudência exige que a prova nova para ser considerada na revisão criminal, seja robusta, incontestável e apta a modificar o juízo condenatório, o que não se constata nas declarações extrajudiciais, as quais demonstram inconsistências e não afastam a idoneidade das provas produzidas em juízo. 7. As novas alegações das vítimas, justificando a anterior acusação como motivada por sentimentos de ciúmes e maus-tratos, revelam-se frágeis e descontextualizadas, insuficientes para anular a sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal somente é procedente quando a prova nova é robusta, incontroversa e apta a demonstrar, de forma inequívoca, a inocência do condenado. 2. Retratações extrajudiciais, não submetidas ao contraditório e à ampla defesa, não possuem força probatória suficiente para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, II e III; art. 386, I, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 635.778/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJ-RS, RVCR nº 70080257637, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, j. 27.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (___________) dias do mês de ______________ de 20__. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________. Belém do Pará., datado e assinado digitalmente. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808007-44.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ALBERTO SANTOS SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808007-44.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): A. S. DA S.

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PEDIDO FUNDADO EM RETRATAÇÃO DAS VÍTIMAS REALIZADA EM ESCRITURA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Criminal ajuizada por A. S. da S., visando desconstituir sentença condenatória que lhe impôs a pena de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor, previsto nos artigos 214 c/c 224, 226, II, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal. O requerente fundamenta seu pedido na existência de provas novas, consistentes em retratações extrajudiciais das vítimas em escritura pública, nas quais negam a ocorrência dos abusos alegados anteriormente. O Ministério Público opinou pela improcedência da revisão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (I) definir se a retratação das vítimas realizada extrajudicialmente, constitui prova nova apta a justificar a desconstituição da condenação; e (II) determinar se os elementos de prova apresentados são suficientes para demonstrar a falsidade das provas que embasaram a sentença condenatória.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é medida excepcional e sua procedência exige a existência de prova inequívoca e incontroversa de erro judiciário, o que não se verifica no presente caso.

4.

A condenação baseia-se em um conjunto probatório consistente, incluindo depoimentos prestados em juízo, avaliações psicológicas e laudos periciais que indicam a ocorrência de atos libidinosos, sendo as narrativas das vítimas corroboradas ao longo da instrução criminal.

5.

A retratação extrajudicial das vítimas, feita após o trânsito em julgado da sentença, carece de força probatória, eis que não submetida ao crivo do contraditório e à ampla defesa, requisitos essenciais para a validade processual dos elementos probatórios.

6.

A jurisprudência exige que a prova nova para ser considerada na revisão criminal, seja robusta, incontestável e apta a modificar o juízo condenatório, o que não se constata nas declarações extrajudiciais, as quais demonstram inconsistências e não afastam a idoneidade das provas produzidas em juízo.

7.

As novas alegações das vítimas, justificando a anterior acusação como motivada por sentimentos de ciúmes e maus-tratos, revelam-se frágeis e descontextualizadas, insuficientes para anular a sentença condenatória.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal somente é procedente quando a prova nova é robusta, incontroversa e apta a demonstrar, de forma inequívoca, a inocência do condenado.

2.

Retratações extrajudiciais, não submetidas ao contraditório e à ampla defesa, não possuem força probatória suficiente para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, II e III; art. 386, I, IV e V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 635.778/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJ-RS, RVCR nº 70080257637, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, j. 27.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (___________) dias do mês de ______________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________
.

Belém do Pará., ­datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808007-44.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): A. S. DA S.

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
A. S. da S.
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém,
no processo de nº 0007688-66.2007.8.14.0401, no qual foi condenado.

Vale ressaltar que houve recurso da sentença condenatória cujo o apelo foi julgado improvido, conforme Acórdão da lavra da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal juntado aos autos, não havendo qualquer reparo, mantendo todos os termos do “decisum” de primeiro grau.

O peticionante

pleiteia a revisão da condenação da sanção aplicada a ele de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor, previsto nos artigos 214 c/c 224, 226, II, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Alega em suas razões, que a reanálise da sentença encontra amparo no artigo 621, II e III, do CPP, devendo este ser absolvido nos termos do artigo 386, I, IV e V, do referido Codex Processual Penal, tendo em vista a existência de provas novas ou seja, retratações extrajudiciais efetivadas pelas vítimas em escritura pública declaratória, afirmando assim que a decisão combatida estaria fundamentada em acervo probante falso.

Por tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal a fim de cassar a sentença rescindenda para absolvê-lo.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não há arguição de preliminares, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

O requerente pretende rever decisão condenatória apontando em seu arrazoado inconsistências da prova produzida durante a instrução da ação penal, afirmando que a decisão condenatória restou amparada em depoimentos falsos, trazendo através de escrituras públicas declaratórias, retratações das vítimas D. J. C. de O. e L. G. C. de O., retificando as acusações antes feitas, sendo os depoimentos prestados pelos ofendidos, que já afirmava a defesa do peticionante como mentirosas, tornando a versão acusatória insustentável afim de uma sentença em seu desfavor.

A revisão criminal se constitui instrumento processual capaz de permitir a desconstituição de decreto condenatório transitado em julgado, e justamente por conter o poder de afastar a coisa julgada, suas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas em lei, sendo por isso medida excepcional capaz de propiciar a revisão de um erro judiciário, mas sem colocar em risco a segurança jurídica.

Adianto, que a presente ação revisional vem assentada nas hipóteses do artigo 621 do CPP, e, apesar ser conhecida e processada, não merece prosperar.

O acórdão condenatório traz conclusão amparada no exercício do princípio do livre convencimento motivado, estando a condenação fundamentada adequadamente, indicando os elementos probatórios que conduziram os julgadores à condenação do peticionante.

De início, transcrevo o acórdão revisando:

(...) APELAÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DAS VÍTIMAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1) PLEITO DO RECORRENTE DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE RETRATAÇÃO REALIZADA PELAS VÍTIMAS EM ESCRITURA PÚBLICA. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA PROVA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS REGISTRADOS EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR OS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (...)

Ao contrário do sustentado pelo requerente, a prova nova encartada em sede de 2º grau, não tem o condão de derruir o conjunto probatório que deu sustentação à condenação, tampouco de demonstrar que esta decisão foi proferida amparada em provas falsas.

É verdade que o fato das vítimas modificarem suas narrativas, afirmando inexistir a acusação antes afirmada como verdadeira, em princípio pode comover diante da possibilidade da condenação ser fruto de uma mentira, o que levaria a uma injustiça; contudo, na revisão criminal a falsidade dos depoimentos, prestados durante a instrução da ação de conhecimento há que ser inequívoca, não deixando qualquer margem de dúvida no que diz respeito a inocência do condenado, eis que agora, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, quando sua culpabilidade foi afirmada em grau recursal, não mais vigora o princípio do “in dubio pro reo”.

Assim, consoante se asseverou linhas atrás, em sede de revisão criminal, a prova para autorizar a desconstituição da condenação deve ser robusta e incontroversa, o que não se verifica na espécie, tornando impossível o sucesso da pretensão revisional.

Observa-se o entendimento jurisprudencial sobre a questão:

REVISÃO CRIMINAL
.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
. ART. 214 C/C O ART. 224, A, E ART. 226, II, TODOS DO CP.
JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL COM RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA CONSISTENTE PARA O JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO.

A condenação do réu, ora requerente, não se baseou exclusivamente na palavra da vítima, mas também no depoimento de testemunhas,
assim como avaliações psicológicas realizadas no menor.
Ademais, as declarações da vítima, no novo depoimento prestado em justificação judicial, são totalmente inconsistentes e apresentam contradições, não sendo passíveis de alterar o juízo condenatório.
A retratação da vítima evidencia seu constrangimento com a situação posta, sentindo-se culpada e pressionada com a condenação de seu abusador, pelo que refaz seu depoimento, tentando se justificar pelo mal que fez ao requerente. Condenação que deve ser mantida, preservada a coisa julgada. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. (TJ-RS - RVCR: 70080257637 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 27/09/2019, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 04/10/2019). (grifos e negritos meus)

REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO - VIOLÊNCIA PRESUMIDA -
PROVA NOVA - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - DEPOIMENTO FRÁGIL E DISSOCIADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
- MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
. 1."
A retratação da vítima hábil à instauração da revisão criminal impõe a inexistência de dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o seu afastamento seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante
. "(STJ, AgRg no AREsp 635.778/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria - p.: 17/02/2016) (grifos e negritos meus)

As vítimas, ao serem ouvidas extrajudicialmente em cartório público, genericamente afirmam que mentiram anteriormente, pois em verdade nunca foram abusadas sexualmente pelo revisando, esclarecendo, ainda, que atribuíram a autoria da conduta a este por maus tratos que sofriam e ciúmes, devido a sua genitora ter deixado o pai destes para viver maritalmente com o requerente.

As narrativas por eles apresentadas anteriormente, oportunidades em que foram ouvidos, tanto na fase investigatória quanto durante a instrução da ação de conhecimento, foram sempre coesas no sentido de que o requerente abusava sexualmente daqueles quando conviviam sob o mesmo teto, eis que eram enteados do demandante.

Agora, presentes as consequências da condenação, as vítimas buscam a retratação, justificando que eram maltratadas e nutriam ciúmes do requerente por ter sua mãe separado de seu genitor para viver com aquele, e armaram, em conluio, a história dos abusos sexuais, e, cientes de que possam ter que ser responsabilizadas pela mentira contada, assentiram agora finalmente dizer a verdade pois sentem culpa pelo que fizeram e pelos danos que causaram ao requerente.

Relevante aqui confrontar as narrativas das vítimas feitas na retratação e os seus depoimentos em juízo, da genitora dos ofendidos – que foi também denunciada, mas absolvida - e a do próprio réu, ora demandante.

O ofendido D. J. C. de O., ao ser ouvido na fase judicial, declarou:
“(...) que conhece o acusado por ter convivido maritalmente com sua genitora;
que confirma as declarações prestadas durante a investigação policial
(fls. 20); que, na época em que tudo começou, estava com 15 (quinze) anos de idade e sua irmã com 13 (treze);
que o acusado, primeiramente, praticou abusos sexuais contra sua irmã L.
G; que, não aceitando a situação, decidiu que faria alguma coisa para passar ser a vítima no lugar de sua irmã; que não contou de imediato o ocorrido à sua mãe por ter medo de que ela não acreditasse em suas palavras;
que sempre teve medo do acusado A. e passou a temê-lo ainda mais ao tomar conhecimento sobre os abusos sexuais praticados contra sua irmã; que, ao ser abusado por A., não sabia o que fazer; que os fatos aconteceram por semanas, mas não eram todos os dias, tendo se dado por período em torno de menos de 1 (um) mês; que os abusos aconteciam no período noturno; que, enquanto sua mãe dormia, o acusado ia até o beliche em que dormia junto com sua irmã e lá praticava os abusos; que teve facilidade em ver a situação narrada, em razão de dormir na cama de cima do beliche e sua irmã debaixo;
que foi L. quem resolveu contar sobre os abusos ao seu pai, que logo deu por tomar as providências cabíveis; que diante da revolta de seu pai, alguns de seus familiares chegaram a pensar que sua genitora também tinha participação nos abusos sexuais, contudo nada sabia (depoimento constante no termo de audiência de fls. 143/151).(...)”
(grifos e negritos meus)

A vítima L. G. C. de O., ao ser ouvida em Juízo, afiançou:
“(...)
que confirma as declarações prestadas durante a investigação policial
(fls. 19), mas retifica às alegações de que sua genitora tinha conhecimento quanto à prática criminosa, pois havia dito isto por impulso, o que não condiz com a verdade;
que sofreu abuso sexual por parte do acusado por mais de anos e que, apesar de não poder precisar, acredita que os abusos começaram quando ainda estava com 11 (onze) anos de idade e só cessaram quando já estava com 13 (treze) anos de idade; que, na época dos fatos, não conseguia dormir, pois já sabia que o acusado iria lhe procurar no período para praticar os abusos sexuais; que quase todas as noites aguardava assustada com o acusado em pé ou ajoelhado próximo a sua cama, manipulando os seus seios, nádegas,
etc.;
que algumas vezes assistiu o acusado também praticando abusos sexuais contra o seu irmão, já que o mesmo dormia na parte de cima do beliche que compartilhavam
; que, em
determinava noite, despertou com o acusado encostando o pênis em sua boca; que o acusado não chegou a lhe penetrar, mas deitou por cima de seu corpo
; que, em certas ocasiões,
quando ia tomar banho, notou que o acusado lhe observava
; que contou sobre os abusos sofridos ao seu pai por não aguentar mais aquela situação (depoimento constante do termo de audiência de fls. 143/151)”
(grifos e negritos meus) ́

A genitora das vítimas, S. H. S. de C., ao ser ouvida em Juízo, afirmou:
“(...)
que tomou conhecimento dos fatos após a pai das vítimas ter feito denúncia
; que, ao tomar conhecimento dos fatos,
chegou a comparecer na delegacia para tomar providências
; que as
vítimas lhe confessaram pessoalmente os abusos sexuais sofridos
, mas acredita que o pai delas é que tenha as incentivado neste sentido; que não tem conhecimento sobre o resultados dos laudos periciais realizados nas vítimas; que não notou qualquer comportamento estranho do acusado A. em relação a seus filhos;
que nunca chegou ao seu conhecimento a existência de qualquer relação homoafetiva envolvendo seu filho D.; que, até a data em que prestou depoimento, seus filhos (vítimas) ainda sustentam as mesmas acusações com o réu A.;
que o réu A., lhe procurou para obter seu apoio na tentativa de inocentá-lo (depoimento gravado, constante na mídia física de fls. 179 (...)”
(grifos e negritos meus)

O peticionante, durante o contraditório, simplesmente negou os crimes, salientando, contudo, que conviveu por 5 (cinco) anos com a genitora dos ofendidos, e quando estes começaram a frequentar a casa do seu pai biológico, voltaram diferentes; que a vítima D. J. C. de O, possuía envolvimento sexual com um rapaz, daí porque o resultado positivo do laudo pericial realizado no infante; Já no tocante a vítima L. G. C. de O, não soube dizer quem poderia ter praticado os abusos sexuais contra aquela, dando a entender que desconhece os motivos por que estão lhe atribuindo crime tão grave.

Na retratação, as vítimas dizem que inventaram a prática do abuso sexual por parte do requerente, porque aquelas eram maltratadas por seu padrasto e por ciúmes que nutriam deste, eis que sua genitora se separou de seu pai biológico para viver maritalmente com o demandante.

Analisando detidamente as provas formalizadas, não há como dar crédito a tese de negativa de autoria sustentada pelo demandante, eis que insubsistente e contraditória, contudo, a tese disposta na denúncia pela acusação se mostra coerente com os relatos principalmente das vítimas, além da prova pericial produzida, onde se pode observar laudos de conjunção carnal e de ato libidinoso diverso da conjunção carnal realizado na vítima L. G. C. de O, os quais atestam que à época dos fatos, havia vestígios de ato libidinoso recente (menos de 10 dias do exame), consistente em “provável cópula ectópica vulvar”, enquanto que o laudo pericial de ato libidinoso diverso da conjunção carnal realizado pelo ofendido D. J. C. de O, também concluiu, à época dos fatos, pela presença de vestígios de ato libidinoso recente (menos de 10 dias do exame), constante em “provável cópula ectópica perianal”, e por tais razões não acho crível que uma nova versão seja suficiente para inocentar o peticionante.

Na verdade, as narrativas das vítimas na retratação, não transmitem convicção ou segurança sobre o fato agora por elas contados, no sentido de que os abusos não ocorreram, sendo a versão por elas sustentadas por tanto tempo, de forma firme e coesa, agora sejam alteradas apenas, para restabelecer uma “pseuda” verdade, suportando todo o ônus de suas mentiras, pois ficaram com “pena” das consequências da condenação imposta ao requerente em decorrência dos crimes a ele atribuídos.

Assim, forçoso afirmar que observada as idades das vítimas – 13 (treze) a 14 (quatorze) anos - ao relatarem os fatos pela primeira vez, dificulta grandes invenções e a coerência de suas narrativas sempre que perguntadas a respeito, demonstra que as retratações dos menores ora trazidas à colação, como já demonstrado, não invalida o julgamento pretérito que levou à condenação do ora requerente, pela prática dos crimes de atentado violento ao pudor, porquanto, o cotejo do teor da retratação com todo o conjunto probatório encartado ao caderno processual, demonstra que a nova narrativa se apresenta muito frágil, descontextualizada e insuficiente para retirar a idoneidade da prova que deu sustentação ao decreto condenatório.

4 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais,
julgo improcedente a presente revisão criminal proposta por A. S. da S.,
confirmando-se a condenação em seu integral teor, em razão da ausência de comprovação dos requisitos dispostos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Custas pelo requerente, na forma da lei.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025